Tribunal: TJDFT
Processo: 0723308-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA. SISTEMAS INFORMATIZADOS. PODER JUDICIÁRIO. BACENJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE TEMPO. DILIGÊNCIA. RENOVAÇÃO. EXECUTADO. ALTERAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE.
1. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
2. Recurso conhecido e provido.